Tribunal: TJDFT
Processo: 0008019-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008019-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cálculos judiciais acostados ao ID: 63909569. Instado, o SINDIRETA não se opôs quanto aos valores apresentados pela Contadoria Judicial, requerendo a expedição das ordens de pagamento, com destaque dos honorários contratuais, em favor de MARCELO NUNES DE OLIVEIRA, MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARCIA CORREA DO NASCIMENTO, MARCIA DE OLIVEIRA LIMA, MARCIA DE SÁ ALBUQUERQUE, MARCIA MARIA LEITÃO DE SOUSA e MARCIA GARDENIA OLIVEIRA, bem como referente aos honorários de execução em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 64341003). Por seu turno, o DF requereu, ao ID: 64823759, dilação de prazo para análise e parecer do setor técnico distrital acerca dos cálculos, o que foi deferido (ID: 64847621). Ocorre que, uma vez mais, o DISTRITO FEDERAL não se manifestou (ID: 65906649). Em consulta processual no sítio deste Tribunal, verifico que os embargos à execução n. 2008.00.2.007248-8 transitaram em julgado. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (Acórdão n. 1358593 - ID: 27898647), transitando em julgado em 29/09/2021 (ID: 29493126). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados no ID: 63909569, homologo-os. Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: PRECATÓRIO, com o destaque dos honorários contratuais, em favor de: -MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA; -MARCIA CORREA DO NASCIMENTO; -MARCIA DE OLIVEIRA LIMA; -MARCIA DE SA ALBUQUERQUE; -MARCIA GARDENIA OLIVEIRA. RPV, com o destaque dos honorários contratuais, em favor de: -MARCELO NUNES DE OLIVEIRA; -MARCIA MARIA LEITAO DE SOUSA; -M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (referente aos honorários de execução). Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 6 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR